Tribunal: STF
Processo: HC 210266
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Jeferson Martins Leite, em favor de Felipe Rodrigues Wada, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do HC 711.313/PR. 



    Colho da decisão impugnada: 



    “Trata-se de habeas corpus impetrado pelos advogados Jeferson Martins Leite e Matheus Gabriel Rodrigues de Almeida em favor do paciente Felipe Rodrigues Wada, contra a decisão da Juíza de Direito da 1ª Vara Sumariante do Tribunal do Júri do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, que indeferiu o pedido de suspensão condicional do processo. 



    De início, sustentam os impetrantes que mesmo em sede de habeas corpus é possível a análise de questões fáticas contidas na decisão impugnada, ainda que para isso seja necessária uma nova avaliação das provas já angariadas. 



    Quanto ao mérito, narram que em ocasião da apresentação da resposta à acusação, a defesa constituída à época expôs que o paciente fazia jus ao oferecimento do acordo de não persecução penal, bem como, que preenchia os requisitos da proposta de suspensão condicional do processo. Contudo, o pedido foi indeferido pelo Juízo de origem por entender que o paciente não atendia os requisitos legais objetivos. 



    Aduzem que o paciente preenche os requisitos objetivos para a concessão da benesse, quais sejam, a ausência de reincidência em crime doloso, denúncia por crime com pena inferior a 1 ano e o cumprimento das disposições previstas no art. 77 do Código Penal. 



    Sustentam que o paciente foi denunciado pela prática do crime de fraude processual e não possui qualquer relação com o delito de homicídio doloso imputado aos corréus. Asseveram que não é admissível o indeferimento do benefício somente em razão das graves circunstâncias do crime de homicídio, que sequer foi imputado ao paciente. 



    Alegam que o sursis processual se trata de direito subjetivo do réu e com o preenchimento dos requisitos é impositivo ao Órgão Ministerial que ofereça a benesse. Pontuam que o juízo não pode indeferir o pedido defensivo sem que haja motivação. Requereram a concessão da ordem para que seja determinada e deferida a suspensão condicional do processo (mov. 1.1) ”. (eDOC 2,p. 10)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. 



    Neste writ, a defesa requer, liminarmente, a suspensão da ação penal e, alternativamente, o desmembrado os autos em relação ao paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.



    Compulsando os autos constata-se que não está presente a configuração de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável por parte das instâncias anteriores. 



    Em verdade, têm-se que o paciente teve o pedido de acordo de não persecução penal motivadamente negado diante de particularidades concretas do caso por não ser adequado e suficiente e por contrariar o §2º, IV do art. 28-A: 



    “Ressalta-se que está circunscrita à competência do Tribunal do Júri julgar não apenas os crimes dolosos contra a vida, como também os conexos (CPP, arts. 78, I e 79). Conforme explicita Renato Brasileiro de Lima, uma vez confirmada a materialidade e presentes indícios suficientes de autoria em relação ao crime doloso contra a vida, imputadas aos demais corréus, MARCOS e WAGNER, a infração conexa, imputada à FELIPE, será automaticamente encaminhada ao julgamento popular. Sob pena de despojar a competência do Tribunal do Júri, ao magistrado não lhe é permitido “pronunciar o acusado pelo crime doloso contra a vida e absolvê-lo ou impronunciá-lo pelo crime conexo, ou proceder a desclassificação da infração conexa” .



    Pois bem, inicialmente, o acordo de não persecução penal tem seus requisitos dispostos no art. 28-A do Código Penal e indica como necessária, (a) a confissão formal e circunstanciada da prática de infração penal; (b) o delito deve ter sido praticado sem violência ou grave ameaça; (c) a pena mínima cominada ao delito deve ser inferior a 4 (quatro) anos, e (d) o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 



    Vejamos no caso concreto, MARCOS, corréu, solicitou que FELIPE apagasse informações constantes de seu aparelho telefônico. Informações estas de essencial importância na elucidação do feminicídio que vitimou Ana Paula Campestrini. 



    Conforme se verifica do Laudo Pericial de mov. 36.1 “Cabe ressaltar que apenas algumas mensagens pretéritas a 22/06/2021 com o contato ‘Wagner’ foram passíveis de recuperação pelas ferramentas forenses, com o correspondente indicativo que as mesmas estavam apagadas.” 



    Diante da constatação do expert é possível perceber que parte das mensagens trocadas anteriormente à execução do crime não foram passíveis de recuperação. 



    Conforme pode se avaliar até o presente momento processual, FELIPE possuía conhecimento do conteúdo das mensagens as quais estava apagando, e, por óbvio, da consequência dessa ação. A implicação de sua atitude transpassa a “mera” prática de uma fraude processual, tendo em vista a total destruição de mensagens que não puderam ser recuperadas. Seu grau de reprovabilidade aumenta ainda quando se considera o fato de o corréu trabalhar como técnico em informática, o que lhe dá domínio pleno sobre sua atitude executada. FELIPE não participou ativamente da prática do feminicídio, contudo, foi complacente com a ato, ao buscar ocultar provas que de um crime, infelizmente, frequente no Brasil. 



    Destaca-se ainda que FELIPE teve mais de uma oportunidade de trazer às claras suas atitudes. Inicialmente, por óbvio, poderia não ter compactuado com a destruição de provas. Na sequência, em sede policial, em não apenas um, mas em dois depoimentos, poderia ter esclarecido o que ocorreu, contudo, não o fez. 



    O componente necessário para que o ANPP possa ser oferecido é de que a medida seja suficiente para reprovação e prevenção do crime. Resta evidente que não há proporcionalidade entre a conduta praticada por FELIPE e a propositura de um acordo de não persecução penal. Ademais, não se tratando de um direito subjetivo do réu, este Ministério Público entende pelo não cabimento da medida



    (...)



    Se não bastante, há ressalva expressa prevista no Art. 28-A, cujo teor versa sobre o acordo de não persecução penal, diretamente aplicável ao presente caso: § 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: [...] IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor.”. (eDoc 2, p. 146-148)



    Ademais, o controle sobre o oferecimento do acordo se dá internamente no órgão ministerial, nos termos do art. 28-A, § 14, CPP, o que, inclusive, ocorreu neste caso concreto.



    Portanto, nos limites cognitivos desta via e momento processual, não verifico ilegalidade manifesta a ensejar a superação do óbice formal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente